Tribunal: STF
Processo: ARE 1546682
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar correição parcial criminal manejada pelo ora recorrido, proferiu acórdão (eDOC 47, p. 1-6; sem ementa), “para determinar o desentranhamento dos documentos de fls. 62/170, intitulado ‘5’, relativo aos autos n º 1506943-81.2021.8.26.0564, consignando que a Acusação poderá renovar a juntada dos documentos cujo desentranhamento foi outrora determinado, desde que o faça no prazo do artigo 479, do CPP, computado a partir da ciência da parte contrária.” 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 56, p. 1-6).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 65, p. 1-31), “com o fito de serem reconhecidas as infringências ao art. 5º, incisos XXXVIII, alíneas a e c, LIV e LV, da Constituição da República.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 62, p. 1-30). 



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP admitiu o recurso especial (eDOC 76, p. 1) e, no juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 77, p. 1-3), de cujo dispositivo transcrevo: 



    “Assim, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que atine ao Tema 660 do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil e 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, NÃO O ADMITO com base no artigo 1030, V, do Diploma Processual Civil.” (eDOC 77, p. 2; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 80, p. 1-8), bem como do agravo interno (eDOC 81, p. 1-5).



    A Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo interno (eDOC 100, p. 1-8).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 2.116.235/SP (eDOC 117, p. 1-3), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 142, p. 1-3). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 150, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 77, p. 1-3) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente